Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AGENTES QUE ABORDAM TRANSEUNTES NA RUA E LHES SUBTRAEM DOIS TELEFONES CELULARES SOB AMEAÇA DE REVÓLVER. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante, por subtrair, junto com comparsas, dois telefones celulares ameaçando seus possuidores com revólver. Depois de fugir, uma das vítimas relatou o ocorrido componentes de uma guarnição da Polícia Militar que que passava casualmente no local, os quais lograram localizar e prender o paciente, ainda em situação de flagrante, posto que estivesse na posse da res furtiva e do revólver usado no crime, que estava municiado com seis projeteis e tinha a numeração raspada.

2 A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública é evidenciada pela periculosidade do paciente, denotada na própria ação criminosa e no risco de recidiva. O assalto à mão armada contra dois transeuntes denota insensibilidade moral, sabendo-se que muitas ações semelhantes culminam em latrocínio, pesadelo constante do cidadão brasileiro. O registro passagem em 2017 na Vara da Infância e Juventude, por ato análogo, exige uma resposta estatal mais enérgica para frear o ímpeto criminoso.

3 Ordem denegada.